Tribunal: TJDFT
Processo: 0714535-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714535-94.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A., HELAINE CRISTINA ANDRADE ALBUQUERQUE RECORRIDO: HELAINE CRISTINA ANDRADE ALBUQUERQUE, TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tal situação não se mostrou devidamente delineada porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência, por se tratar de profissional liberal (psicóloga) residente em local privilegiado nesta capital e que desembolsa cerca de R$ 1.000,00 a título de taxa condominial por mês, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à Helaine Cristina Andrade Albuquerque o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 71, II e 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator